Tribunal: TJMT
Processo: 1020530-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020530-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO ELOY RIBEIRO ASTORGA - CPF: 049.035.501-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

– DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRELEVÂNCIA – RÉU SOLTO – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL APROPRIADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – EFETIVIDADE FISCALIZATÓRIA E BAIXA INVASIVIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO CONDENADO – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade quanto à ausência de intimação do réu, ora agravado, uma vez que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores dispõe que, conforme o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, basta a intimação de seu defensor acerca da sentença condenatória, não sendo necessária a intimação pessoal do acusado.

A monitoração eletrônica constitui o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento, pelo Estado, de estabelecimento penal apropriado para o cumprimento de pena no regime intermediário, além de não ofender a dignidade do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000737-54.2023.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a Pedro Eloy Ribeiro Astorga a progressão do regime fechado para o semiaberto, deixando, contudo, de lhe impor a monitoração eletrônica.

Em síntese, o agravante pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja determinada a fiscalização do regime intermediário por meio de monitoração eletrônica (Id. n. 180982168).

O condenado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 180982172).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 180982171).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado da condenação, pelo fato de o agravado não ter sido pessoalmente intimado da sentença; no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 187454681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do agravo.

Como relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça,
em sede preliminar,
suscita a nulidade da certidão de trânsito em julgado da condenação, pelo fato de o agravado não ter sido pessoalmente intimado da sentença.

Sem razão, contudo.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, nos termos do
artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal
, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório, não havendo nenhuma exigência da intimação pessoal, como ocorreu na situação dos autos originários.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

II - No caso concreto, o acusado esteve assistido por defesa técnica em todos os atos processuais. Ademais, o recurso invocado é abarcado pelo princípio da voluntariedade recursal, de forma que não se pode falar em sua obrigatoriedade. Precedentes.

III - Em caso de condenação de réu solto, a condenação sequer exige a mesma cautela na intimação que a correspondente sentença quando o réu se encontra preso, sendo prescindível a intimação pessoal. Precedentes.

IV - Assente nesta Corte Superior que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações complexas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 914.219/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 12 de agosto de 2024; data da publicação: 16 de agosto de 2024).

No mesmo sentido, a Suprema Corte já consignou que
:

“(...) a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso.
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
.
O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal
. A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo”
(STF,
Habeas Corpus
n. 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; data do julgamento: 5 de outubro de 2020; data da publicação: 22 de outubro de 2020).

No caso em análise, observa-se que o agravado respondeu à ação penal em liberdade, tendo sido devidamente intimados tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública acerca da sentença condenatória. Apesar de o prazo recursal ter transcorrido
in albis
, deve-se considerar que o sistema processual penal brasileiro é regido pelo
princípio da voluntariedade recursal
, segundo o qual a interposição de recurso não é obrigatória, mas sim uma faculdade das partes.

Portanto, a ausência de interposição de recurso pela defesa, por si só, não configura nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto ao agravado, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Verifica-se que o agravado responde ao processo executivo n. 2000737-54.2023.8.11.0042, originado de condenação pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A pena privativa de liberdade imposta foi de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Distribuída a guia de execução, o juízo
a quo
estabeleceu as condições a serem cumpridas pelo agravado em referido regime, dispensando, no entanto, a utilização da monitoração eletrônica. A decisão, na parte pertinente ao presente recurso, foi fundamentada nos seguintes termos:

“Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos ‘vigiados’ em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado,
por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

As situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na
fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: ‘
O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]
’, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: ‘
A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]
’, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização” (
Id. n. 180982169).

Irresignado, o
parquet
argumenta, em linhas gerais que a monitoração eletrônica seria imprescindível à fiscalização do regime intermediário.

O inconformismo é procedente.

O tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, sendo fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i)

saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)

a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii)
cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
(destaquei).

Nesse sentido, a Corte Superior concluiu que
“não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena”
.

Portanto, o regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica surge como solução à ausência de vagas em estabelecimentos apropriados e também impôs uma alternativa ao sistema prisional, a fim de evitar a superlotação das penitenciárias e cadeias públicas nas quais os condenados cumpriam suas reprimendas.

Assim, a Lei de Execuções Penais foi alterada pela Lei n. 12.258/2010, a fim de possibilitar o arcabouço normativo apto para o uso de mencionada ferramenta, garantindo-se, assim, a forma mais humanitária de convívio com a sociedade, evitando-se ainda o estigma do cárcere.

Com efeito, o uso do monitoramento eletrônico não é mais gravoso, e sim mais benéfico do que ter o condenado de deixar o convívio de seu lar durante o repouso noturno e trabalhar durante o dia e se recolher ao cárcere durante os fins de semanas, porque não o afasta do convívio de seus familiares, proporcionando, assim, maior convívio familiar.

Semelhantemente, o uso de tornozeleira eletrônica também se mostra proporcional ante a alternativa do cárcere durante o período noturno e aos finais de semanas e feriados, além de garantir de forma efetiva e eficiente que o apenado cumpra suas obrigações perante a sociedade, ou seja, auxilia na sua ressocialização e demonstra a presença do Estado nesse processo.

Além disso, considerando que o cumprimento da pena deve se dar de maneira progressiva, a imposição da monitoração eletrônica, no regime semiaberto, revela-se um imperativo de distinção entre tal regime e o aberto, no qual, em regra, não haverá monitoração, na medida em que o regime mais brando é marcado pela autodisciplina do condenado.

Desse modo, inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, reputo válido o pleito ministerial quanto à necessidade de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente ao considerar que o condenado já irá se beneficiar em cumprir a pena em condição mais favorável do que a legislação prevê – colônia agrícola, industrial ou similar (art. 91 da Lei de Execução Penal) –, de modo que é imprescindível a monitoração eletrônica para fins de fiscalização do efetivo cumprimento da reprimenda.

Defrontando-se com situações dessa natureza, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – COMPATIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1016750-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de dezembro de 2024; data da publicação: 18 de dezembro de 2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECOLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – IMPOSSIBILIDADE DO APENADO CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO NA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ante a ausência de estabelecimento prisional adequado para abrigar presos em regime semiaberto, o condenado deve ser colocado no regime semiaberto diferenciado, com monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014002-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de julho de 2024; data da publicação: 15 de julho de 2024).

Na espécie
, constata-se que entre as condições impostas ao agravado para o cumprimento da pena no regime prisional intermediário estão o recolhimento domiciliar noturno; proibição de ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial; proibição de frequentar lugares inapropriados, além do dever de comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (Id. 180982169, p. 2). Tais medidas demandam fiscalização do efetivo cumprimento para que a pena tenha o devido efeito de ressocialização e reinserção social.

Nesse contexto, a tornozeleira eletrônica constitui o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento, pelo Estado, de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir e não ofende, de forma alguma, a dignidade do apenado.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao agravo para determinar que o juízo de origem submeta Pedro Eloy Ribeiro Astorga a monitoração eletrônica enquanto este se encontrar em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025